Tribunal: TJMT
Processo: 1024821-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024821-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0001-17 (APELANTE), NORBERTO TARGINO DA SILVA - CPF: 818.052.338-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DO VEÍCULO – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA – MERO DISSABOR –
RECURSO PROVIDO
.

No julgamento do Tema 1078 o STJ firmou a seguinte tese jurídica:
“o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”.
No caso, ainda que o Apelado tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a baixa do gravame, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai prova apta a comprovar ofensa qualificada como dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Walmir Dias Guimarães
em desfavor do Banco Recorrente e da empresa Intervalor Cobrança Gestão de Crédito e Call Center Ltda.

O Julgador acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Intervalor Cobrança Gestão de Crédito e Call Center Ltda.

No mérito, julgou procedentes os pedidos, determinou a baixa do gravame do veículo e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

Aduz que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ, tem afastado o caráter absoluto da presunção do dano moral, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a prova de circunstâncias excepcionais capazes de causar, sofrimento, dor, constrangimento etc., a ponto de afrontar o direito da personalidade do indivíduo.

Assevera que, neste caso, não há prova do alegado dano moral em virtude da suposta manutenção indevida do gravame. Logo, requer seja afastada a obrigação de indenizar.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, ao argumento de que há notória desproporcionalidade entre o dano alegado e o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante.

Contrarrazões no Id. 74653003, em que o Apelado, além de rechaçar os argumentos do Apelo, pugna pela majoração da verba indenizatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais foi ajuizada pelo Apelado porque o Banco do Brasil S.A., não baixou o gravame do veículo adquirido pelo Recorrido, mesmo depois da quitação integral do débito.

Assim, requereu a baixa do gravame e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido indenizatório tem como fundamento a impossibilidade de regularizar a propriedade do veículo, bem como porque não pode vendê-lo ou financiá-lo.

Na petição inicial, o Recorrido alegou que atravessa grave crise financeira e necessita urgentemente vender ou bem ou financiá-lo para se reestruturar financeiramente.

O pedido indenizatório foi acolhido e a controvérsia devolvida diz respeito, tão-somente, ao dever de indenizar e ao valor da verba indenizatória.

Sabe-se que em 30/11/2021, a Segunda Seção do STJ julgou os Recursos Especiais n.o 1881453/RS e 1881456/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1078), e firmou a seguinte tese jurídica:

O atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

Em outros termos, o dano moral, neste caso não é presumido e, portanto, o autor da demanda deve comprovar que, de fato, sofreu ofensa imaterial que atingiu a sua honra. Não basta a mera alegação de que o atraso na baixa do gravame impossibilitou a regularização da propriedade do veículo, ou que não pôde vendê-lo ou financiá-lo, deve haver provas de que iria de fato, vender o veículo e não logrou êxito, ou que tentou financiá-lo e não conseguiu.

É indispensável, para o acolhimento do pleito indenizatório, a demonstração da presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual que, no caso de gravame, por óbvio, impossibilita a transferência da propriedade.

No caso, inobstante as alegações do Autor/Recorrido, não há qualquer prova de que sofreu constrangimento que ultrapasse o mero dissabor, ou melhor dizendo, que extrapolem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual e manutenção indevida do gravame.

Assim, no meu entender a sentença comporta reforma neste capítulo.

Ainda que o Apelado tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a baixa do gravame, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai prova apta a comprovar ofensa qualificada como dano moral indenizável.

São pertinentes as palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze no voto condutor dos Recursos que definiram a tese do Tema 1078, pois muito semelhante a este caso,
verbis
:

Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo. Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença e afasto o dever de indenizar.

Diante do provimento do Apelo e considerando que ambas as partes foram sucumbentes, nos termos do artigo 86 do CPC, condeno cada uma a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque o Autor/Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022